Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725181-24.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YURI FRANCIS ARAÚJO FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL: “Retifique-se a autoridade impetrada para constar a Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Retifique-se o valor da causa para R$ 104.385,36 (centro e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado por YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA contra ato praticado pela Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, no qual pretende provimento judicial que lhe autorize a participar das próximas fases do concurso. Para tanto, sustenta ser candidato que concorre a uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso para Agente da PCDF. Diz que possui cegueira monocular. Afirma que foi aprovado nas fases objetiva e discursiva, mas que a banca examinadora o eliminou ao argumento de que ele possui deficiência incapacitante para o exercício do cargo. Postula a nulidade do ato e o prosseguimento no certame. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca que a autoridade impetrada seja compelida a permitir seu prosseguimento no certame, concorrendo às vagas reservadas para portadores de necessidades especiais. Pois bem. Em que pese o autor argumentar que poderia exercer algumas das atribuições do Agente de Polícia, deve se ater, primeiramente, às exigências e aos requisitos elencados nas normas que regem o certame, tendo em consideração uma gama de fatores indispensáveis à integridade física do candidato ao cargo e, também, de todos os administrados que se encontram sob a estrutura da segurança pública mantida pelo Estado. Nesse sentido, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso que autorize a concessão da liminar. O edital do certame é expresso em asseverar que lesões retinianas são incapacitantes. Confira-se: “12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...)20) lesões retinianas e retinopatia diabética” Em resposta ao recurso do impetrante, a banca respondeu adequadamente, justificando a eliminação nos termos do id. 131385104. Ipsis literis: “De acordo com o item 12 do Edital n° 1 – PCDF Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica solicita que o candidato YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA foi considerado inapto, pois apresentou laudo de avaliação oftalmológica com cegueira unilateral. A junta médica informa que a condição "lesão retiniana" é incapacitante prevista no subitem "12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES". A junta médica comunica ainda que, essa condição é: a) incompatível com as atribuições do cargo pretendido; b) capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas.” Outrossim, o laudo médico carreado ao feito pelo impetrante indica sua cegueira monocular – id. 131385100. Portanto, o requerimento liminar não pode ser deferido. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público.” (...) “Cuida-se de Mandado de Segurança, em que o (a) embargante se insurge contra o pronunciamento judicial de id. 131581548. Afirma que o decisum padece dos vícios elencados na legislação de regência. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. DA CONTRADIÇÃO Especificamente no que se refere à contradição, observa-se que o consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. DA OMISSÃO Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Não obstante isso, ao apreciar a liminar, em juízo sumário e não exauriente, pontou-se não ser vislumbrada qualquer ilegalidade ou abuso que autorize a concessão da liminar perseguida neste writ. À toda evidência, pretende o impetrante a reforma do julgado por via inadequada. Para tanto, deve se valer da via recursal pertinente. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 131581548.” O Agravante sustenta que é portador de cegueira monocular e teve sua condição de deficiente reconhecida para os fins do disposto no Edital do Concurso Pública da Polícia Civil. Salienta que, mesmo após ter sua condição de deficiente reconhecida, a banca do concurso o eliminou na etapa de exames biométricos e avaliação médica, sob o argumento que a sua condição de deficiência era incompatível com as atribuições no cargo. Afirma que o item 12.10.1 do edital trata genericamente sobre as condições de avaliação de todos os candidatos e não apenas para os candidatos com deficiência, não servindo, assim, para justificar e manter a eliminação. Acrescenta que tanto a decisão judicial quanto a decisão administrativa não mencionaram, no caso concreto, quais as atribuições do cargo não poderiam ser exercidas pelos portadores de cegueira monocular e quais delas colocam em risco a segurança da população, carecendo, assim, de fundamentação idônea. Requer a antecipação da tutela recursal “no sentido de determinar que o agravado convoque o candidato para realização das demais etapas do concurso sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” e, no mérito, a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 37. VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;” Essa reserva quantitativa, todavia, não induz necessariamente à compreensão de que a investidura do candidato portador de deficiência a cargos e empregos públicos seja incondicional ou indiscriminada. Vale dizer, a acessibilidade pressupõe naturalmente que a deficiência não seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego público a ser preenchido. Na precisa abordagem de Luiz Alberto David Araújo: “O comando, certamente, não significa que qualquer pessoa com deficiência possa se habilitar a qualquer posto. As habilidades e dificuldades de cada um devem ser consideradas, de maneira que as pessoas com deficiência devam pretender aspirar cargos que sejam compatíveis com as suas deficiências. Alguém com dificuldade de visão, por exemplo, não poderá pretender ingressar no serviço público em um cargo em que a visão seja necessária para o exercício primário da atividade. Superado o obstáculo da deficiênciacapacitação, todos estão habilitados. No entanto, a regra constitucional não se consagra como uma "porta aberta sem limites" ao serviço público, independentemente de qualquer qualificação. Primeiro, a pessoa com deficiência deve atender ao exigido minimamente pelo concurso público, ou seja, a pessoa com deficiência deve atingir a média mínima exigida como suficiência necessária para a ocupação do cargo. Essa média mínima é para todos. Por tal razão, os concursos públicos devem apresentar o que seria um mínimo exigido, ou seja, qual seria a nota mínima de corte. Todos aqueles que não atingiram a nota mínima (pessoas com deficiência ou não) estarão desclassificados. Ninguém deve ser aprovado se não tem condições mínimas de ocupar o cargo público em questão. Atingido o nível mínimo exigido (nota de corte), a questão passa para a ser de classificação. (A proteção das pessoas com deficiência e os 20 anos da Constituição Federal de 1988, in Constituição Federal - 20 anos, RT, 2008, p. 813).” Todos os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, devem se revelar aptos, física e psiquicamente, ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. A reserva de percentual de cargo para as pessoas portadoras de deficiência física, nos termos do art. 37, VIII, da CF, não afasta aexigência de aprovação em etapa do concurso público em que se avalia a capacitação física do candidato, indispensável para o desempenho do cargo de Técnico em Segurança Legislativa. (RMS 10.481/DF, 5a T., rel. Min. Felix Fischer, DJU 16.08.99, p. 88)” Exatamente por isso o edital pode estabelecer, como na espécie, critérios objetivos a partir dos quais se avalia a aptidão física e psíquica do candidato indispensável ao exercício das atribuições do cargo público. Reza, a propósito, o artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965: “Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: (...) VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica;” Acrescente-se que a Lei 8.112/1990, aplicável subsidiariamente à Polícia Civil do Distrito Federal por força do artigo 62 da Lei 4.878/1965, também estabelece em seu artigo 14, abaixo transcrito, a aptidão física e mental como requisito para a investidura no cargo público: “Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.” Assim sendo, uma vez constatada a inaptidão do candidato com base nos critérios objetivos delineados no edital, a sua eliminação do certame em princípio não traduz ilegalidade passível de sanação no plano judicial. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE. ENFERMIDADE. ARTRODESE LOMBAR. PERÍCIA MÉDICA. EXTENSÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ESPECIAL. DEBILIDADE NÃO ENQUADRÁVEL COMO INDUTORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (DECRETO No 3.298/99, ART. 4o, II). CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DE PROVIMENTO UNIVERSAL. EXAME MÉDICO. INCAPACIDADE. INAPTIDÃO PARA O CARGO. ELIMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. DICOTOMIA. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. 1.Guardando subserviência ao fato de que o candidato interessado em ingressar na carreira policial deve ser provido de aptidão física que se conforme e se adeque com as incumbências afetas ao cargo, o legislador especial, ao pautar os requisitos exigidos do candidato ao cargo, fixara que o concurso destinado ao seu provimento deve contemplar necessariamente, como fase do processo seletivo, a subsunção do concorrente a perícia médica, inclusive para fins de aferição do enquadramento do concorrente aos requisitos que o habilitam a concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais (Lei no 4.878/65, art. 9o, VI). 2. Ante a previsão legislativa, ressoa respaldado o edital que, ao regular o certame para ingresso na carreira policial, estabelece a subsunção dos candidatos que se declaram portadores de necessidades especiais a perícia médica destinada à constatação da deficiência que permite a concorrência em condições especiais, ressalvando que, caso não seja considerado deficiente de forma a concorrer dentro do número de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, deve ser submetido a exame médico para aferição se possui condições físicas adequadas ao desempenho do cargo de agente policial civil. 3. Consoante prescrito pelo artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99, que estabelece as debilidades passíveis de ensejarem ao portador concorrer em concurso público às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, a artrodese lombar, não redundando na impossibilidade ou em efetiva redução da capacidade produtiva da pessoa, não se enquadra nas deficiências aptas a ensejarem a qualificação do seu portador como deficiente de forma a legitimá-lo a ser contemplado com o tratamento legalmente dispensado ao portador de deficiência, resultando que o concorrente portador da debilidade não está legitimado a concorrer às vagas reservadas (STF - MS 29910 AgR). 4. Conquanto não se mostrando a artrodese lombar como apta a qualificar o concorrente como portador de necessidades especiais de forma a legitimar que concorra às vagas reservadas, porquanto não inserida nas enfermidades/debilidades que implicam necessidades especiais, demandando tratamento diferenciado aos portadores, diante do que preceitua a legislação de regência do ingresso na atividade policial, do que restara preconizado pelo edital do concurso e considerando as peculiaridades próprias do exercício da atividade policial, a limitação física revela inaptidão para o exercício do cargo almejado, legitimando a exclusão do concorrente que dela padece do certame. 5. O fato de o candidato não ser enquadrado como portador de necessidade especial e, ao mesmo tempo, ser reputado inapto para exercício do cargo ante a debilidade física que o acomete não encerra nenhuma dicotomia, ao contrário, revela simplesmente que não é portador de nenhuma deficiência legalmente contemplada que o habilite a concorrer às vagas reservadas, cujas atribuições serão pautadas, e, ao mesmo tempo, que, a despeito da deficiência física que o aflige não legitimar que concorra às vagas reservadas, não ostenta higidez física compatível com as atribuições inerentes ao cargo reservado ao provimento mediante concurso universal. 6. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (APC 20140110664747, 1a T., rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 16/09/2015)” É certo que o catálogo de condições incapacitantes deve guardar correspondência com as atribuições do cargo ou emprego público, sob pena de desrespeito ao princípio da proporcionalidade encartado no devido processo legal substantivo (CF, art. 5o, LIV) e de discriminação ofensiva ao primado da isonomia (CF, art. 7o, XXX). Na esteira do que assentou o Supremo Tribunal Federal: “CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (AGRG no RE 598.969/SE, 2a T., rel. Min. Ayres Britto, DJe 12.04.2012)” Essa compatibilidade em princípio foi respeitada no caso sub judice. Isso porque a inaptidão que respaldou a eliminação do Agravante está em conformidade com a exigência de plena capacidade física e mental para o exercício das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, assim descritas no item 2.2. do Edital 1/2020 (fl. 2 ID 131385101 dos autos de origem): “2.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009.” À primeira vista não se revela exorbitante, à luz dessa resenha normativa, a disposição editalícia segundo a qual é considerado inapto o candidato que apresentar “lesões retinianas” (subitem 20 – fl. 23 ID 131385101 dos autos de origem), dada a estrita correspondência entre esse déficit de visão e as atividades do cargo público de Agente de Polícia. Portanto, o Recorrente foi eliminado porque a sua condição física não o habilita ao desempenho das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, conforme objetivamente justificado pela banca examinadora, verbis (fls. 1 ID 131385104 dos autos de origem): “De acordo com o item 12 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica solicita que o candidato YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA foi considerado inapto, pois apresentou laudo de avaliação oftalmológica com cegueira unilateral. A junta médica informa que a condição “lesão retiniana” é incapacitante prevista no subitem “12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES”. A junta médica comunicada ainda que, essa condição é : a) incompatível com as atribuições do cargo pretendido; b) capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas”. Importa salientar que a junta médica se ateve às prescrições do edital e explicitou os fundamentos que ensejaram a inabilitação do Agravante. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, que a eliminação não pode ser considerada ofensiva ao postulado da acessibilidade e ao princípio da isonomia. Ausente, pois, a probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator